Tribunal: TJPA
Processo: 0801938-87.2021.8.14.0133
Classe: RECURSO ESPECIAL
Relator(a): MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO
Órgão julgador: MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Assuntos: 3419 - Roubo
Data de julgamento: 2023-05-23

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL (420) - 0801938-87.2021.8.14.0133

EMBARGANTE: PAULO SERGIO FERREIRA REIS, WEVERSON LEONARDO DE OLIVEIRA GARCIA

EMBARGADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO

EMENTA

INEXISTE QUALQUER VÍCIO CAPAZ DE ENSEJAR A MODIFICAÇÃO DO JULGADO EMBARGADO, MAS, AO CONTRÁRIO, DEMONSTRADA A INTENÇÃO DE IMPRÓPRIA REDISCUSSÃO DA MATÉRIA JÁ APRECIADA. Omissão quanto à analise da prova obtida através de procedimento equivocado do reconhecimento de pessoas. configurada a omissão. a matéria encontra-se preclusa. o momento para alegação seria em sede de alegações derradeiras, não e apenas em sede de apelação. CONHECIMENTO. ACOLHIMENTO EM PARTE. UNANIMIDADE.

ACÓRDÃO

Acordam os Exmos Desembargadores componentes da Egrégia 1ª Turma de Direito Penal, em Sessão Ordinária, à unanimidade de votos, para conhecer, acolher em parte os embargos, tudo nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

RELATÓRIO

Tratam os autos de Embargos de Declaração em Apelação, opostos em favor de WEVERSON LEONARDO DE OLIVEIRA GARCIA, através de advogado constituído, com fulcro no art. 619 e 620 do CPP, em face do Acórdão de Id nº 11787566, da 1ª Turma de Direito Penal do E. Tribunal de Justiça do Estado do Pará, que, por unanimidade conheceu e negou provimento ao recurso interposto pelo ora embargante, nos termos do voto da Relatora, exarando o seguinte Acórdão:

ROUBO MAJORADO. ABSOLVIÇÃO. INVIABILIDADE. PROVA DE MATERIALIDADE E AUTORIA. PALAVRA DA VÍTIMA. EXCLUSÃO DAS QUALIFICADORAS. IMPOSSIBILIDADE. APLICAÇÃO DA PENA-BASE NO MÍNIMO LEGAL. INEXEQUÍVEL. CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DESFAVORÁVEIS. CONHECIMENTO. IMPROVIMENTO.

Alega o embargante que omissões no V. Acórdão, apontando a ausência de análise da tese absolutória quanto ao reconhecimento presencial do réu; omissão em relação aos depoimentos das vítimas que não foram confirmados em juízo; omissão quanto a análise da tese de tentativa de homicídio e, por fim, omissão da análise da tese referente a dosimetria da pena.

A Procuradoria de Justiça opinou pelo conhecimento e rejeição dos embargos.

É o relatório.

VOTO

VOTO

Conheço e passo a analisa-lo.

Acolho a tese omissa apontado referente
ao reconhecimento, por violação do disposto no art. 226, do CPP.

A questão suscitada está preclusa já que o embargante deixou de arguir a suposta nulidade no momento oportuno, por ocasião da audiência de instrução e julgamento ou mesmo em alegações finais, quando poderia contraditá-las através de sua defesa técnica, mas não o fez, permanecendo inerte.

Observo, que durante a confecção do voto, no V. Acórdão embargado, que foi redigido por esta relatora que as munição estavam intactas, razão pela qual procedo a correção do erro material apontado.

Primeiramente, aponto que no ID 842129 página 03, no depoimento do condutor na fase extrajudicial, PAULO RICARDO SOUSA DA SILVA, afirma que WEVERSON LEONARDO DE OLIVEIRA SILVA foi levado à UPA para atendimento médico, pois havia sido baleado. Relata, ainda que que os meliantes atiraram contra os policiais e conseguiram fugir, sendo um deles atingido no braço.

No mesmo sentido foi o depoimento de Marcelo França Mendes (pag. 09) e Valnei dos Santos Campos (pag. 12).

A vítima, também asseverou a troca de tiros (pag. 14) relatando que com a chegada dos policiais um meliante se rendeu e o outro efetuou disparos em cima dos policiais e foi atingindo no braço quando tentou fugir.

O Laudo pericial apontado pelo embargante atesta, corretamente, que foi apreendida uma arma calibre 38 com 06 cartuchos intactos, e nao todos, haja vista que em uma arma calibre 38 cabem 07 cartuchos. Apreendeu, também, uma arma tipo pistola .40 com apenas 02 cartuchos intactos, e não todos, pois cabem nesta arma 16 cartuchos.

Diante do erro material, corrijo a fundação do V. Acórdão, ora embargado, para onde le-se munições intactcas, le-se o que foi especificado no parágrafo acima.

Quanto à análise das provas absolutórias, ficou demonstrado tanto no V. Acórdão quanto no arcabouço probatório a existência de robustas provas de materialidade e autoria. Transcrevo parte da fundamentação do voto:

“
A materialidade do crime em tela restou provada pelo auto de prisão em flagrante e pelo auto de apresentação e apreensão do objeto de duas armas de fogo e munições intactas (ID 8432130) - Erro material - Le-se (

O Laudo pericial apontado pelo embargante atesta, corretamente, que foi apreendida uma arma calibre 38 com 06 cartuchos intactos, e nao todos, haja vista que em uma arma calibre 38 cabem 07 cartuchos. Apreendeu, também, uma arma tipo pistola .40 com apenas 02 cartuchos intactos, e não todos, pois cabe nesta arma 16 cartuchos.)

A autoria pelos depoimentos colhidos ao longo da instrução processual.

A vítima Rita de Cácia Andrade Gonçalves declarou, em Juízo, que era por volta de 20h e estava com o Sr. Osvaldo, organizador da fila e fechando a lotérica. Estava de costas quando percebeu a entrada dos dois apelantes, sendo que um já foi lhe pegando e lhe levando. Afirmou que tinha câmera de vigilância, mas eles arrancaram a câmera. Declarou que primeiramente abordaram o Sr. Osvaldo e depois ela. Confirmou, também, que eles portavam arma de fogo, mas não chegaram a disparar. Exigiram que abrisse o cofre e como responsável foi abrir o cofre, mas não conseguiu abri-lo, e, por isso, não conseguiram levar nada, nem da lotérica, nem dos acusados. Disse que alarme foi disparado e a polícia chegou e que
ouviu falar que um deles foi alvejado.
Declarou que quando foi abrir o cofre, o alarme disparou e um deles fugiu, enquanto o outro ficou com Osvaldo. Disse que a polícia chegou logo e prendeu um que ficou e foi atrás do outro.

No mesmo sentido foi o depoimento da vítima Osvaldo Carlos Freitas do Espírito Santo, pessoa que afirmou em Juízo que foi contratado para organizar a fila e estava ajudando na hora de fechar e abrir a lotérica. Disse que não trabalhava armado. Afirmou que trabalhava na lotérica que fica localizado na Rua do Fio. Declarou que quando os fatos ocorreram, já estava encerrado o expediente, mas ficou esperando a Rita sair para ajudar a fechar, momento em que apareceram dois indivíduos com arma na mão querendo o dinheiro. Declarou que estava uma porta abaixada e outra aberta. Disse que foi muito rápido e difícil o reconhecimento, não chegou a reconhecer, não foi agredido por eles. Declarou que os dois portavam arma de fogo, mas não houve disparo de arma de fogo dentro da lotérica. Disse que lhe abordaram e lhe levaram para os fundos, quando ouviram o barulho da polícia. Declarou que a polícia abordou e se rendeu. Disse que a polícia mandou os dois se renderem. Afirmou que a dona Rita apontou quem era o trabalhador e quem era o assaltante. Disse que um saiu correndo.
Afirmou que ouviu apenas um disparo lá para rua.
Declarou que não chegaram a roubar nada.

As testemunhas de acusação, senhores Paulo Ricardo Sousa da Silva e Marcelo França Mendes, declararam, em Juízo, que foram acionados por um ciclista que falou que estava havendo assalto. Disseram que
um deles saiu atirando disparado em direção a BR
, mas continuaram na lotérica e não saíram em perseguição. Declararam que levantaram a porta e viram uma moça de refém,
foi feito a abordagem e encontraram arma de fogo com um deles
, perguntando qual dos dois era funcionário. Disse que o outro que correu foi pedido apoio e a outra guarnição encontrou outro réu. Declararam
que quando chegaram já houve troca de tiros
. Disseram que as vítimas não presenciaram troca de tiros.

A testemunha Paulo Ricardo ainda confirmou que soube que um deles era ex policial militar.

Sobre o valor probatório das palavras das vítimas, o Superior Tribunal de Justiça possui entendimento consolidado no sentido de que, in verbis: “Nos crimes patrimoniais como o descrito nestes autos, a palavra da vítima é de extrema relevância, sobretudo quando reforçada pelas demais provas dos autos.” (AgRg no AREsp 1250627/SC, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 03/05/2018, DJe 11/05/2018).

A palavra da vítima, nos crimes patrimoniais, possui especial relevância, desde que corroborada por outros elementos de prova, tal qual ocorre no presente caso:

(...) 3. Ressalta-se, ainda, que “Nos crimes patrimoniais como o descrito nestes autos, a palavra da vítima é de extrema relevância, sobretudo quando reforçada pelas demais provas dos autos” (AgRg no AREsp 1078628/RJ, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 10/4/2018, DJe 20/4/2018). (...) 5. Agravo regimental desprovido. (AgRg no AgRg no AREsp 1681146/PR, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 06/10/2020, DJe 15/10/2020).”

Aponto, mais uma vez que a tese referente à tentativa de latrocíno também foi analisada, transcrevo:

“
Insurge-se a defesa do réu WEVERSON LEONARDO pela sua absolvição quanto ao crime de tentativa de latrocínio, tipificado no art. 157, §3°, inciso II, c/c art. 14, inciso II do CPB, sustentando que as provas produzidas foram insuficientes para a condenação.

Como ficou demonstrado, os apelantes entraram na lotérica, renderam os funcionários e foram em direção ao cofre, sempre apontando a arma de fogo na direção das vítimas que se desesperaram e acionaram o alarme o que impossibilitou a consumação do roubo.

Relataram que, ainda dentro do estabelecimento, foram surpreendidos por policiais militares o que ocasionou troca de tiros, sendo que um apelante foi preso na lotérica e o outro conseguiu evadir-se, mas preso logo em seguida.

Pela narrativa das vítimas e testemunhas o roubo não foi consumado, por dois motivos, primeiro o acionamento do alarme e logo em seguida pela aparição da guarnição policial, o que resultou na troca de tiros, na saída do estabelecimento.

Portanto, para que configure o delito de latrocínio tentado, é irrelevante a ocorrência de lesão corporal ou morte, bastando a comprovação de que o agente tenha a intenção de matar, ou assumi o risco de fazê-lo, para subtrair a coisa alheia móvel (STJ, HC 151.885/SC, Rel. Ministro Nefi Cordeiro, 6ª Turma, DJe 14.05.2015).

Portanto, mantenho a decisão condenatória proferida pelo magistrado
a quo
, pois ficou demonstrado que a troca de tiros ocorrida, foi para assegurar a posse da res furtiva, que não ocorreu em razão de circunstâncias alheias a vontade dos apelantes.”

Em relação à pena aplicada, a mesma foi analisada, como transcrevo:

“
I- Dosimetria de WEVERSON LEONARDO DE OLIVEIRA GARCIA:

a)
Quanto ao crime previsto no no art. 157, §2, II e §2-A, I c/c art. 14, II c/c art. 70 do CP,

Passo à dosimetria da pena
[1]
do crime supracitado, atento aos ditames do artigo 68 do Estatuto Repressivo e considerando as disposições do artigo 59 e seguintes do Código Penal, que elegeram o sistema trifásico para a quantificação das sanções aplicáveis ao condenado e a Súmula nº 23 do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, publicada na Edição nº 6024/2016 - Quinta-Feira, 4 de agosto de 2016.

"A aplicação dos vetores do art. 59 do CPB obedece a critérios quantitativos e qualitativos, de modo que, existindo a aferição negativa de qualquer deles, fundamenta-se a elevação da pena base acima do mínimo legal".

a) Circunstâncias judiciais (art. 59 do CPB)

a.1) Culpabilidade
:
conforme posição firmada pelo STF, “trata-se do grau de reprovação social que o crime e o autor do fato merecem (STF – HC 122940/PI, Rel. Ministro Gilmar Mendes, 2ª Turma, julgado em 13/12/2016, Informativo 851)”.

No caso em tela, vislumbro que a culpabilidade é ínsita à ordinária.

a.2)

Antecedentes
:
a par de toda discussão em torno da matéria, em verdade, atualmente revela ser possuidor de maus antecedentes o agente que possui contra si uma sentença condenatória transitada em julgado. Trata-se da aplicação fiel do princípio da presunção de inocência (art. 5º, LVII, da CF/88), como sedimentou o Superior Tribunal de Justiça na Súmula 444 e julgado no STF, em sede de repercussão geral: RE 591054/SC, Rel. Min. Marco Aurélio, julgado em 17/12/2014 (Info 772).

Nesses termos, o réu não possui antecedentes criminais razão por que deixo de alterar o quantum mínimo.

a.3) Conduta social:
essa circunstância representa o comportamento do agente no meio familiar, no ambiente de trabalho e no relacionamento com outros indivíduos. (STF. 2ª Turma. RHC 130132, Rel. Min. Teori Zavascki, julgado em 10/5/2016 (Info 825). STJ. 6ª Turma. REsp 1.760.972-MG, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, julgado em 08/11/2018 (Info 639). STJ. 5ª Turma. HC 494.616-PR, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, julgado em 25/06/2019).

Considerando que o denunciado é ex policial militar e que saiu da corporação em virtude da prática de delitos,
considero a circunstância como desfavorável.

a.4)

Personalidade
:
é a síntese das qualidades morais e sociais do indivíduo. Trata-se de um retrato psíquico do agente. A definição de personalidade do agente não encontra enquadramento em um conceito jurídico, em uma atividade de subsunção, devendo o magistrado voltar seu olhar não apenas à Ciência Jurídica. (STJ. 6ª Turma. HC 420.344/RJ, Rel. Min. Maria Thereza de Assis Moura, julgado em 02/08/2018. STJ. 6ª Turma. AgRg no HC 438.168/MS, Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, julgado em 21/06/2018).

A análise desta circunstância é inviável por conta da falta de elementos para tanto.

a.5) Motivos do crime:
são as razões que moveram o réu a praticar o delito, o porquê do crime. A simples falta de motivos para o delito não constitui fundamento idôneo para o incremento da pena-base ante a consideração desfavorável da circunstância judicial, que exige a indicação concreta de motivação vil para a prática delituosa. (STJ. 6ª Turma. HC 289788/TO, Rel. Min. Ericson Maranho (Des. Conv do TJ/SP), julgado em 24/11/2015).

Estão relacionados com o intuito de obter vantagem patrimonial fácil em detrimento saúde de terceiros, o que é próprio do crime de roubo,
não podendo ser considerado para majoração da pena-base
.

a.6) Circunstâncias do crime
:
são elementos que não comprovam o crime, mas o influenciam em sua gravidade, tais como duração do tempo do delito, local do crime, atitude do agente durante ou após a conduta criminosa, estado de ânimo do agente, condições de tempo, o objeto utilizado, entre outros
.

In casu,
considerando que abordou as vítimas em um centro lotérico com grande circulação de pessoas,
considero a circunstância como desfavorável
.

a.7) Consequências do crime
:
refere-se à gravidade maior ou menor do dano causado pelo crime, inclusive as derivadas indiretamente do delito
.

No caso em tela, são inerentes ao tipo penal
.

Considerando que duas circunstâncias judiciais prejudicam o réu (conduta social e circunstâncias) fixo a pena base acima do mínimo legal, a saber,
em 05 anos e 06 meses de reclusão e 98 dias-multa.

b) Circunstâncias atenuantes e agravantes

Não há atenuantes ou agravantes a considerar.

Diante disto, aplico como pena intermediária o quantum de 05 anos e 06 meses de reclusão e 98 dias-multa.

c) Causas de aumento e de diminuição de pena

Verifico a causa especial de aumento de pena prevista no §2, inc. II (concurso de agentes) do art. 157, pelo que aumento a pena em 1/3 elevando ao quantum de 07 anos e 04 meses de reclusão, e 130 dias-multa.

Incide ainda a causa de aumento prevista no §2-A, I (uso de arma de fogo) do art.157 do CP pelo que aumento a pena em 2/3, elevando ao quantum de 12 anos, 02 meses e 20 dias de reclusão, e 216 dias-multa.

Considerando a existência do concurso formal, nos termos do art. 70 do CP, aumento ainda a pena em 1/6, entretanto, diante da ocorrência do delito em sua modalidade tentada, cujo quantum de diminuição é 1/6, realizo a compensação e mantenho a pena em restando o quantum de
12 anos, 02 meses e 20 dias de reclusão, e 216 dias-multa.

b)
Quanto ao crime previsto no no art. 157, §3, II e c/c art. 14, II c/c art. 70 do CP

a) Circunstâncias judiciais (art. 59 do CPB)

a.1) Culpabilidade
:
conforme posição firmada pelo STF, “trata-se do grau de reprovação social que o crime e o autor do fato merecem (STF – HC 122940/PI, Rel. Ministro Gilmar Mendes, 2ª Turma, julgado em 13/12/2016, Informativo 851)”.

No caso em tela, vislumbro que a culpabilidade é ínsita à ordinária.

a.2)

Antecedentes
:
a par de toda discussão em torno da matéria, em verdade, atualmente revela ser possuidor de maus antecedentes o agente que possui contra si uma sentença condenatória transitada em julgado. Trata-se da aplicação fiel do princípio da presunção de inocência (art. 5º, LVII, da CF/88), como sedimentou o Superior Tribunal de Justiça na Súmula 444 e julgado no STF, em sede de repercussão geral: RE 591054/SC, Rel. Min. Marco Aurélio, julgado em 17/12/2014 (Info 772).

Nesses termos, o réu não possui antecedentes criminais razão por que deixo de alterar o quantum mínimo.

a.3) Conduta social:
essa circunstância representa o comportamento do agente no meio familiar, no ambiente de trabalho e no relacionamento com outros indivíduos. (STF. 2ª Turma. RHC 130132, Rel. Min. Teori Zavascki, julgado em 10/5/2016 (Info 825). STJ. 6ª Turma. REsp 1.760.972-MG, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, julgado em 08/11/2018 (Info 639). STJ. 5ª Turma. HC 494.616-PR, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, julgado em 25/06/2019).

Considerando que o denunciado é ex policial militar e que saiu da corporação em virtude da prática de delitos,
considero a circunstância como desfavorável.
.

a.4)

Personalidade
:
é a síntese das qualidades morais e sociais do indivíduo. Trata-se de um retrato psíquico do agente. A definição de personalidade do agente não encontra enquadramento em um conceito jurídico, em uma atividade de subsunção, devendo o magistrado voltar seu olhar não apenas à Ciência Jurídica. (STJ. 6ª Turma. HC 420.344/RJ, Rel. Min. Maria Thereza de Assis Moura, julgado em 02/08/2018. STJ. 6ª Turma. AgRg no HC 438.168/MS, Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, julgado em 21/06/2018).

A análise desta circunstância é inviável por conta da falta de elementos para tanto.

a.5) Motivos do crime:
são as razões que moveram o réu a praticar o delito, o porquê do crime. A simples falta de motivos para o delito não constitui fundamento idôneo para o incremento da pena-base ante a consideração desfavorável da circunstância judicial, que exige a indicação concreta de motivação vil para a prática delituosa. (STJ. 6ª Turma. HC 289788/TO, Rel. Min. Ericson Maranho (Des. Conv do TJ/SP), julgado em 24/11/2015).

Estão relacionados com o intuito de obter vantagem patrimonial fácil em detrimento saúde de terceiros, o que é próprio do crime de roubo,
não podendo ser considerado para majoração da pena-base
.

a.6) Circunstâncias do crime
:
são elementos que não comprovam o crime, mas o influenciam em sua gravidade, tais como duração do tempo do delito, local do crime, atitude do agente durante ou após a conduta criminosa, estado de ânimo do agente, condições de tempo, o objeto utilizado, entre outros
.

In casu, considero como normais ao delito em questão
.

a.7) Consequências do crime
:
refere-se à gravidade maior ou menor do dano causado pelo crime, inclusive as derivadas indiretamente do delito
.

No caso em tela, são inerentes ao tipo penal
.

Considerando que uma circunstância judicial prejudica o réu fixo a pena base acima do mínimo legal, a saber,
em 21 anos e 03 meses de reclusão e 54 dias-multa.

b) Circunstâncias atenuantes e agravantes

Não há atenuantes ou agravantes a considerar.

Diante disto, aplico como pena intermediária o quantum de 21 anos e 03 meses de reclusão e 54 dias-multa.

c) Causas de aumento e de diminuição de pena

Considerando a existência do concurso formal, nos termos do art. 70 do CP, aumento ainda a pena em 1/6, entretanto, diante da ocorrência do delito em sua modalidade tentada, cujo quantum de diminuição é 1/6, realizo a compensação e mantenho a pena em restando o quantum de
21 anos e 03 meses de reclusão e 54 dias-multa.

c) DO CONCURSO MATERIAL DE CRIMES

De acordo com o art. 69 do Código Penal, somando-se as penas impostas aos crimes de roubo,
12 anos, 02 meses e 20 dias de reclusão, e 216 dias-multa
, e de latrocínio,
21 anos e 03 meses de reclusão e 54 dias-multa
, aplico ao réu a pena definitiva de
34 anos, 05 meses e 20 dias de reclusão e 270 dias multa
, por considerá-la necessária e suficiente à reprovação e prevenção do crime praticado.

d) PENA DEFINITIVA DE WEVERSON LEONARDO DE OLIVEIRA GARCIA

Fica, portanto, o réu condenado, quanto ao crime de roubo simples (art. 157, caput do CPB), à pena total de
34 (TRINTA E QUATRO) ANOS, 05 (CINCO) MESES E 20 (VINTE) DIAS DE RECLUSÃO E 270 (DUZENTOS E SETENTA) DIAS MULTA.

É flagrante a pretensão de rediscussão de matéria relativa à autoria já apreciada na sentença e no V. Acórdão, o que não pode ser feita nesta via recursal, consoante mansa, pacífica e tranquila jurisprudência,
verbis:

STJ
: “Inexiste qualquer vício capaz de ensejar a modificação do julgado embargado, mas, ao contrário, demonstrada a intenção de imprópria rediscussão da

matéria já apreciada, rejeitam-se os embargos declaratórios”
(STJ – 5ª T. – ED 125.202 – Rel. Gilson DIPP – j.1999 – DJU 05.04.1999, p. 141).

STJ
: “Os embargos de declaraçõa não se prestam para rediscutir a causa, ainda mais que não existe nenhum vício a ser corrigido no Acórdão embargado”
(STJ – 5ª T. – ED em AgRg no AI 126.510 – Rel. Edson Vidigal – j. 26.05.1998 – DJU 22.06.1998, p. 128).

“
Os embargos de declaração prestam-se ao saneamento de alguma falha ocorrida no julgamento, aclarando eventual dúvida, O propósito, embora mascarado, do reexame global das matérias debatidas no julgamento do recurso, transmuda a declaração em infringência, o que por certo desborda dos limites dos embargos”
(TJSP – ED – Rel Emeric Levai – JTJ-LEX 191/328).

Diante do exposto, conheço dos embargos, acolho em parte, e nas demais o rejeito em razão de rediscussão de matéria já analisada em sede de apelação criminal. É o voto.

Desa. Maria Edwiges de Miranda Lobato - Relatora

Belém, 24/05/2023